Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIA. MORA. EXECUÇÃO. GARANTIDORES FIDEJUSSÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O IMÓVEL E CÔMPUTO INDEVIDO DE JUROS MORATÓRIOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO EMBARGANTE (CPC, ARTS. 373, I, E 917, §§3o E 4o). REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. FIANÇA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA. PACTA SUNT SERVANDA. CONCESSÃO DE FIANÇA E OUTORGA MARITAL. COMPREENSÃO. POSIÇÃO CONTRATUAL. OUTORGA E ASSUNÇÃO DA QUALIDADE DE GARANTIDOR. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. EXEGESE EXTENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. ESPOSA E FIADORA. CONDIÇÕES EXPRESSAS. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL (10%). ADEQUAÇÃO. RELAÇÃO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU INCURSÃO EM VEDAÇÃO LEGAL. JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À SENTENÇA (CPC, ART. 435). CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DESPROVIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. RATEIO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. SANEAMENTO. NECESSIDADE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Considerando que o erro material na fundamentação do acórdão embargado, ainda que irrelevante para o desenlace havido e sem nenhuma repercussão nos fundamentos que governam o julgado, macula sua higidez, deve ser saneado de forma a ser purificado o decisum do equívoco em que incidira.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.